Tribunal: TJES
Processo: 5002583-06.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-06.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA PRADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – APTIDÃO PARA O TRABALHO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso, as provas técnica e documental denotam a inexistência de incapacidade para o
trabalho. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o laudo pericial revelou-se conclusivo no sentido de que não existem sequelas incapacitantes para o trabalho do autor ou para qualquer outro, estando o apelante, inclusive, trabalhando atualmente como vendedor de churrasquinho.

2.
Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque nos termos do artigo 86,
caput
, da citada lei, o
auxílio-acidente é concedido, como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA PRADO

contra a sentença acostada ao ID 6817597, integrada pelo julgado dos embargos de declaração no ID 6817609, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na Ação de Concessão de Benefício por Acidente de Trabalho ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais ID 6817602 o apelante aduz, em síntese, que: (i) “a comprovada existência de sequelas permanentes, as quais logicamente implicam redução da capacidade para o trabalho (não se fala em incapacidade, mas a redução) ainda que mínima, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91 autoriza a concessão do benefício”; (ii) “o MM. Juízo
a quo
baseou-se somente na conclusão do Laudo Pericial para fundamentar a improcedência do direito ao benefício auxílio-acidente, a qual não reflete a realidade da Parte recorrente após o acidente, pois, considerando-se a documentação e laudo médico apresentado quando da inicial, nota-se que adquiriu sequelas permanentes que limitam justamente membros cuja plenitude de força e movimentos são exigidos para o pleno desenvolvimento da atividade laborativa”; (iii) o STJ mantém entendimento pacífico de que o auxílio-acidente é devido quando o segurado comprova a existência de lesões capazes de reduzir sua capacidade laborativa, independente do grau de redução e ainda que mínima a lesão e, por fim, que (iv) o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que havendo divergência entre o resultado da perícia médica judicial e os atestados médicos trazidos pela Parte ao processo, o convencimento do Juiz não fica adstrito ao Laudo Pericial, uma vez que não há hierarquia entre os meios de prova licitamente produzidos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a r. sentença “acolhendo o pedido da Parte Recorrente, com base no princípio da não tarifação das provas, reconhecendo o conjunto probatório produzido na demanda, para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente pleiteado, com DIB (data de início do benefício) do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença correspondente ao acidente, nos termos do § 2° do art. 86 da Lei n° 8.213/91”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, o ora apelante ajuizou a demanda com a finalidade de obter a concessão de auxílio-acidente, sustentando se encontrar incapacitado para a atividade que exercia (motoboy) bem como para quaisquer outras que exijam esforço físico do membro afetado, em razão de sequelas oriundas da fratura da diáfise do rádio esquerdo, decorrente de acidente de trabalho sofrido em 09/11/2015, conforme CAT acostada ao ID 6817546.

Primeiramente, s
egundo preconiza o art. 59
[1]
da Lei 8.213/91 e o art. 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o
nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez,
na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
[2]
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp 1.109/591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
[3]
.

A doutrina
[4]
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (I) a qualidade de segurado; (II) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (III) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e (IV) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em exame, a perita nomeada pelo Juízo concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho, nos seguintes termos (ID 6817592):

No caso em análise, considerando a estória clínica do autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que o periciando apresentou fratura de antebraço esquerdo e não está mais em tratamento regular, sem sinais de crise ou piora. Não apresenta sequelas de caráter permanente, acarretando significativa perda funcional e impacto nas atividades laborativas do periciando.

Portanto, mediante análise médico-pericial, não verificam-se elementos que caracterizam incapacidade.

Em resposta aos quesitos formulados, a perita nomeada afirmou categoricamente em algumas oportunidades que não há incapacidade, destacando ainda que, no exame físico pericial não houve alterações de movimento e força no membro superior esquerdo (o qual foi fraturado).

Aliás, a inexistência de incapacidade para o trabalho encontra-se alinhada com a que foi alcançada administrativamente pelo
INSS
, consoante se verifica do documento de ID 6817558.

Desta feita, ao contrário do que sustenta o apelante, o laudo pericial revelou-se conclusivo no sentido de que não existem sequelas incapacitantes para o trabalho do autor ou para qualquer outro, estando o apelante, inclusive, trabalhando atualmente como vendedor de churrasquinho.

Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque nos termos do artigo 86,
caput
, da citada lei, o auxílio-acidente é concedido, como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou q
uando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018).

In casu,
não restou demonstrada a alegada incapacidade laborativa, pois, ao contrário do sustentado pelo recorrente, as provas convergem para sua aptidão para o trabalho, pois, após a consolidação da lesão por ele experimentada, não restaram sequelas ou redução da sua capacidade laborativa.

Deve-se registrar, ainda, que não obstante o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões da perita do Juízo no sentido de que o recorrente não se encontra incapacitado para o trabalho, nem mesmo temporariamente.

Cuida-se, pois, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art. 371, CPC/15), interpretando corretamente os elementos de convicção presentes no feito. Para corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova.
2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, fo
rem apresentadas provas robustas em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.

Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade.
Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Sem honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
[5]
.

É como voto.

[1]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[2]
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

[3]
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

[4]

CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

[5]
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.